Tribunal: STF
Processo: HC 257902
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Moraes Fernandes contra decisão monocrática do Relator do HC 1.010.727/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4, fls. 29-32).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Aduz a nulidade da apreensão dos entorpecentes, uma vez que “a ação policial foi motivada exclusivamente por uma denúncia anônima, sem qualquer diligência investigativa prévia para corroborar as informações”. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar, o trancamento da ação penal nº 1500094-76.2025.8.26.0395. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 46-48):



    [...] 4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Segundo narrado pelos policiais militares responsáveis pela condução, após informações recebidas dando conta de que um indivíduo de nome “Vinícius” estaria comercializando entorpecentes na região do bairro Nova Catanduva III, utilizando-se para tanto de uma motocicleta Honda /Titan, cor vermelha, placas FPT-4G57, e um Fiat Uno, prata, sem maiores especificações, dirigiram-se até o referido endereço e encontraram os dois veículos estacionados em frente à residência do investigado. No local, o indiciado Vinícius Moraes Fernandes teria franqueado verbalmente o ingresso dos policiais militares em sua residência, ocasião em que, questionado sobre a presença de drogas, confirmou que havia entorpecentes na sala, declarando serem de seu uso pessoal. Procedendo à diligência no interior do imóvel, os policiais localizaram, dentro de uma caixa de sapatos na sala: 15 (quinze) porções de “maconha”, com peso total aproximado de 180g; 01 (uma) porção da substância conhecida como “ice”; 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga. No quarto do indiciado, foram encontradas: 19 (dezenove) porções de “cocaína”, acondicionadas em saquinhos plásticos tipo zip-lock; 01 (uma) pedra bruta de “crack”, com aproximadamente 4g; R$ 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular da marca I-Phone. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 15 (quinze) porções de maconha, pesando aproximadamente 180 gramas, 19 (dezenove) porções de cocaína, acondicionadas em saquinhos plásticos do tipo zip-lock, além de 01 (uma) pedra bruta de crack, com peso estimado de 04 (quatro) gramas. Também foram apreendidos 01 (uma) porção da droga conhecida como “ice”, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, R$ 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, e 01 (um) aparelho celular da marca IPhone. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, absolutamente suficiente para a mercancia1. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de VINÍCIUS MORAES FERNANDES em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida à prisão em apreço, evidenciada na afirmação de que foram apreendidas "01 (um) invólucro, tipo zip lock, contendo “cocaína” na forma de “crack”, pesando 2,88 gramas; 01 (um) invólucro, tipo zip lock, contendo “maconha”, pesando 0,22 grama; 15 (quinze) invólucros contendo a mesma substancia entorpecente, pesando 174,3 gramas; e 19 (dezenove) invólucros, tipo zip lock, contendo “cocaína”, pesando 14,16 gramas, a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas)" (fl. 153). Além disso, também restou apreendidos 01 (uma) porção da droga conhecida como “ice”, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, R$ 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, e 01 (um) aparelho celular da marca IPhone.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    A esse respeito, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) 



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente